Tribunal: STF
Processo: Ext 1354
Classe: Ext
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-30
Data de publicação: 2015-06-30

Ementa:
Extradição. Direito Penal. 2. Fato supostamente correspondente ao crime de subtração de incapazes – art. 249, CP. Impossibilidade de o pai, que tem a guarda do filho, praticar o crime – art. 249, § 1º, CP. No momento da vinda para o Brasil, o extraditando compartilhava com a mãe da criança a guarda da filha. Ou o fato não é considerado crime no Brasil, vedada a extradição (art. 77, II, Lei 6.815/80); ou o crime ocorreu no Brasil, sujeitando-se à aplicação da nossa lei, não cabendo a extradição (art. 78, I, Lei 6.815/80). 3. Extradição julgada improcedente. Maioria. Cessadas as medidas cautelares. 4. Feita ressalva de que o indeferimento da extradição não prejudica a ação de busca e apreensão da criança.